Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-71.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600065-71.2024.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de candidatura nº 0600065-
71.2024.6.16.0188, (DRAP n. 0600052-72.2024.6.16.0188) que, considerando que o candidato João
Carlos Ribeiro incide na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, item 1, da Lei
Complementar n. 64/90, indeferiu o pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de
Vereador pelo 44 - União - União Brasil (Trata-se de pedido de registro de candidatura de João
Carlos Ribeiro para concorrer ao cargo de vereador no município de Pinhais/PR, pelo 44 - União -
União Brasil, indeferido tendo em vista que o candidato tem uma decisão proferida por órgão
judicial colegiado condenando criminalmente o candidato como incurso nas sanções do artigo 316
do Código Penal (por 145 vezes) e artigo 244-B da Lei 8.069/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO CARLOS RIBEIRO (EMBARGANTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079079
27/09/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.475

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600065-71.2024.6.16.0188 – Pinhais –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: JOAO CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
D E C I S Ã O S U P E R V E N I E N T E D O S T F . S U S P E N S Ã O D A
INELEGIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. EFEITOS
MODIFICATIVOS. REGISTRO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 João Carlos Ribeiro interpôs embargos de declaração contra acórdão
desta Corte Eleitoral, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao
cargo de vereador, com fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar n. 64/1990, em razão de
condenação colegiada pelo crime de concussão.

1.2 O embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de suspensão
do julgamento até manifestação do Supremo Tribunal Federal em relação ao
HC 185.913. Apresenta ainda decisão superveniente do Ministro Gilmar
Mendes, que suspendeu os efeitos do acórdão condenatório para fins de
aferição de inelegibilidade, requerendo o provimento dos embargos com
efeitos modificativos.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento dos embargos,
considerando a alteração jurídica superveniente capaz de afastar a
inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44079079 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714093624300000043030996
Número do documento: 24092714093624300000043030996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:20:11

2.1 A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos efeitos
da condenação criminal, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, afasta
a inelegibilidade previamente reconhecida por esta Corte Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 1º, inciso I, alínea “e”, da LC n. 64/1990, prevê a inelegibilidade em
caso de condenação por crimes contra a administração pública. Entretanto, a
suspensão dos efeitos da condenação, concedida pelo STF, no HC 185.913,
impede a aplicação dessa causa restritiva da capacidade passiva.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite que fatos
supervenientes ao registro de candidatura, como decisões judiciais que
afastem a inelegibilidade, possam ser apreciados até mesmo nas instâncias
extraordinárias (art. 11, §10, da Lei 9.504/1997).

3.3 Em conformidade com a decisão do STF e a jurisprudência pacífica, é
possível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, uma vez que
houve alteração na situação jurídica do embargante que afasta a
inelegibilidade inicialmente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos
modificativos, para reformar o acórdão anterior e deferir o registro de
candidatura de João Carlos Ribeiro ao cargo de vereador de Pinhais.

Tese de julgamento: "A decisão judicial superveniente que suspende os
efeitos de condenação colegiada, afastando a inelegibilidade, pode ser
reconhecida até a diplomação, nos termos do art. 11, §10, da Lei 9.504/1997,
impondo-se o deferimento do registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea “e”.

Lei n. 9.504/1997, art. 11, §10.

Jurisprudência relevante citada:

TRE/PR - Embargos de Declaração em Recurso Eleitoral nº 060019603,
Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicado em Sessão, 17/09/2024.

TRE/PR - Embargos de Declaração em Registro de Candidato nº 060091493,
Acórdão, Des. Flavia Da Costa Viana, Publicado em Sessão, 04/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
Num. 44079079 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714093624300000043030996
Número do documento: 24092714093624300000043030996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:20:11

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Carlos Ribeiro em
face de acórdão proferido por esta Corte Eleitoral, que negou provimento ao recurso
eleitoral referente ao seu pedido de registro de candidatura para o cargo de vereador, por
entender configurada a hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso I, alínea “e”,
da LC n. 64/1990.

Em suas razões (ID 44014781), o embargante alegou haver omissão quanto
à análise de pedido de suspensão do julgamento até manifestação do Supremo Tribunal
Federal a respeito do pedido de extensão dos efeitos do HC n. 185.913. Apresentou fato
superveniente ao julgamento do acórdão, qual seja, a concessão de habeas corpus,
de ofício, pelo Ministro Gilmar Mendes, que suspendeu os efeitos do acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Apelação
Criminal 0015989-33.2017.8.16.0033, especialmente para fins de aferição de
inelegibilidade. Com base em jurisprudência, sustentou a possibilidade de juntada de
novos documentos e de afastamento da inelegibilidade por decisão judicial, ainda que
liminar. Pleiteia, assim, o conhecimento dos embargos, com efeitos modificativos,
para deferir o seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso
(ID 44045540), por entender que mesmo que o acórdão embargado não possua omissão,
obscuridade e contradição, os embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos,
para deferir o registro de candidatura do embargante, em razão da alteração jurídica
superveniente ao registro.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Pretensão Recursal

O embargante teve o pedido de registro de candidatura indeferido por esta
Corte Eleitoral, nos seguintes termos:

“No caso em análise, a certidão explicativa (ID 43954597) demonstra que o recorrente
Num. 44079079 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714093624300000043030996
Número do documento: 24092714093624300000043030996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:20:11

foi condenado, por decisão colegiada proferida pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Paraná, no âmbito dos autos n. 0015989-33.2017.8.16.0033, pela
prática do delito de concussão, tipificado pelo art. 316 do Código Penal.

O delito de concussão está previsto no Título XI do Código Penal, que dispõe sobre os
crimes contra a administração pública, e se configura pela exigência, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas
em razão dela, vantagem indevida.

Tem-se, portanto, que o recorrente foi condenado, por decisão proferida por órgão
colegiado, pelo delito de concussão, que constitui crime contra a administração
pública, porquanto inserido no Título XI do Código Penal, de modo que a situação
fática se sobsome à inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar n. 64/1990, que não é afastada pela simples pendência de apreciação
de recurso sem efeito suspensivo.”

Ocorre que, em sede de embargos de declaração, o embargante trouxe
decisão superveniente proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, na DÉCIMA
QUARTA EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS n. 185.913 (ID 44015533), nos seguintes
termos:

"Na linha dessa ordem de ideias, ressalto que, em 8.8.2024, o Tribunal Pleno, por
maioria, concedeu a ordem nestes autos (HC 185.913/DF), de minha relatoria, “para
determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a
manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo
de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de
controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”.

Na hipótese, trata-se de caso em que a Lei 13.964/2019 entrou em vigência quando o
processo estava em tramitação no STJ, pendente de julgamento o agravo regimental
contra decisão monocrática que houvera negado seguimento ao recurso especial com
agravo interposto pela defesa. A situação, portanto, é inequivocamente análoga à
tratada no pedido de extensão (eDOC 439).

Não obstante o Tribunal tenha deliberado por fixar as teses de julgamento em
assentada posterior (eDOC 299), é inequívoco que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, por maioria de votos, assentou a aplicabilidade retroativa do ANPP para caso
em que o feito criminal originário não apenas já tinha denúncia recebida, como
também tramitava em grau de recurso no STJ – entendimento que, a meu ver, deve
ser também aplicado à situação descrita no pedido de extensão.

Entendo, por isso, que a inércia do órgão ministerial em apreciar o pleito de realização
de negociação de ANPP causou inequívoco constrangimento ilegal ao paciente,
impondo-se a concessão da ordem para dispensar-lhe o mesmo tratamento e aplicar
o entendimento a que chegou o Plenário do STF no julgamento ocorrido nestes autos.

Destaco, por oportuno, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se
confunde com a existência de direito subjetivo do paciente ao benefício, sendo certo
que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma
motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP.

No caso em tela, verifico que a defesa do paciente suscitou, em seu recurso especial,
a questão relativa à retroatividade do ANPP (vide eDOC 455). Ao que se constata,
portanto, houve inequívoca manifestação de interesse por parte do réu na celebração
do ANPP.
Num. 44079079 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714093624300000043030996
Número do documento: 24092714093624300000043030996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:20:11

Assentada a retroatividade do art. 28-A do CPP aos casos em que ainda não tenha
havido trânsito em julgado, deve ser assegurada ao paciente a oportunidade de ter o
seu pleito de celebração do negócio jurídico processual apreciado pelo Ministério
Público oficiante, quer para manifestar interesse e iniciar a negociação de eventual
ANPP, quer para afirmar a inviabilidade de proposta de acordo, de forma motivada,
assegurado ao paciente a possibilidade de controle no caso de eventual recusa, na
forma do §14 do art. 28-A do CPP.

Adicionalmente, nos termos do pedido de extensão, verifico que o paciente é
candidato a vereador no Município de Pinhais/PR nas eleições que se realizarão
no mês de outubro próximo (eDOC 458). Por esse motivo, visando garantir a sua
elegibilidade, a defesa do paciente requer, também, a suspensão dos efeitos do
acórdão do TJPR que confirmou a sentença condenatória proferida em seu desfavor
(eDOC 439, p. 8-9).

Há, no particular, perigo de dano irreparável, considerada a proximidade do pleito
eleitoral e o fato de que a persistência dos efeitos do acórdão torna o paciente
inelegível, na forma da Lei Complementar 64/1990. Assim, tenho que a ordem deve
ser também concedida uma vez que, no caso, a suspensão de efeitos decorre do
próprio reconhecimento do direito do paciente a ter apreciado o seu pedido de
celebração do ANPP.

Afinal, caso a negociação se mostre exitosa, como pretende a defesa do paciente, a
medida asseguraria a manutenção de sua elegibilidade. Dessa forma, a concessão da
ordem é medida que se impõe até mesmo como garantia do resultado útil do processo
(CPC, art. 300) e do efetivo usufruto do direito do paciente a ver apreciado o seu
requerimento de celebração de ANPP.

Nada obstante, trata-se de provimento cuja eventual reversão em caso de insucesso
da negociação do ANPP não traria qualquer prejuízo relevante, na medida em que, se
porventura definitiva eventual inviabilidade do ANPP devidamente apreciada pelo
órgão ministerial na forma do art. 28-A do CPP, imediatamente após seriam
restabelecidos os efeitos do acórdão que manteve a condenação do paciente (eDOC
451).

A esse respeito, rememoro que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, a inelegibilidade superveniente ou mesmo os fatos supervenientes ao
registro que afastam a inelegibilidade podem ser apreciados ao longo do processo de
registro de candidatura (Lei 9.504/1997, art. 11, §10), sendo ainda garantida a
eventual interessado a prerrogativa de interpor recurso contra a expedição de diploma
para tratar da temática (Lei 4.737/1965, art. 262).

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus de ofício (RISTF, art. 192)
para determinar: (i) a suspensão, em especial para fins de aferição de
inelegibilidade, dos efeitos do acórdão proferido pelo TJPR nos autos da
Apelação Criminal 0015989-33.2017.8.16.0033, que manteve a condenação do
paciente (eDOCs 451 e 453); e (ii) a suspensão do processo originário, ambas até a
manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo
de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada
ao paciente a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma §14 do
art. 28-A do CPP.”

Destaco que a decisão prolatada no Supremo Tribunal Federal suspendeu os
efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
especificamente para os fins de aferição de inelegibilidade do embargante.

Desse modo, o embargante efetivamente comprovou que os efeitos da
Num. 44079079 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714093624300000043030996
Número do documento: 24092714093624300000043030996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:20:11

decisão colegiada que ensejou o reconhecimento de sua inelegibilidade foram suspensos
pela Corte Suprema.

A esse respeito, a Procuradoria Regional Eleitoral registrou que:

“Em que pese o acórdão não apresente omissão, obscuridade e contradição,
diante do inegável e inteligível pronunciamento sobre todos os fatos e
fundamentos articulados pelas partes da relação processual, e, portanto, não
seja o instrumento para postular o deferimento do registro, entende-se que os
embargos devem ser acolhidos, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
modificar o acórdão e deferir o registro de candidatura do embargante, vez
que surgida alteração jurídica superveniente ao registro, apta a afastar a
inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

De fato, com a suspensão, pelo Poder Judiciário, dos efeitos da decisão
colegiada do recorrente, inviável o reconhecimento da hipótese de
inelegibilidade tipificada no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90”.

Veja-se, ainda, que, conforme a jurisprudência pacífica da Corte Superior, em
processo de registro de candidatura, "as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes
ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que
preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser conhecidas em qualquer grau de
jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação, última fase
do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se
estabilizar, sob pena de eterna litigância ao longo do mandato" (RO nº 96–71/GO, Rel.
Min. Luciana Lóssio, PSESS em 23.11.2016). Na mesma linha: AgR–REspe nº
1840–28/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 25.9.2014, e REspe nº 384–55/AM, Rel.
Min. Luciana Lóssio, PSESS em 4.9.2014. (TSE - RO nº 0600196-
03.2024.6.16.0170060042728, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
Publicado em Sessão, Data 13/11/2018).

Sendo esse o contexto, e diante da previsão do artigo 11, §10 da Lei nº
9.504/97, o deferimento do registro é medida que se impõe.

Recentemente, esta Corte Eleitoral decidiu nesse sentido, em julgado de
relatoria do Excelentíssimo Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza:

“Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "L", DA LEI
COMPLR Nº 64/90. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE. INELEGIBILIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da LC nº 64/90,
Num. 44079079 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714093624300000043030996
Número do documento: 24092714093624300000043030996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:20:11

demanda a presença de decisão colegiada que imponha a suspensão dos
direitos políticos em decorrência de ato doloso de improbidade administrativa
que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.

3.2. Conquanto presente tal decisão no momento da sentença, sobreveio
decisão em sede de embargos de declaração concedendo efeito suspensivo,
afastando temporariamente os efeitos da condenação quanto à suspensão
dos direitos políticos.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite o
reconhecimento de fatos supervenientes que afastem a inelegibilidade
até a data da diplomação, impondo–se o deferimento do registro de
candidatura quando tais circunstâncias ocorrem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o
registro de candidatura do recorrente ao cargo de Prefeito.

4.2. Tese de julgamento: "O reconhecimento de efeito suspensivo a
embargos de declaração que afastem a suspensão dos direitos políticos
imposta em condenação por improbidade administrativa configura
alteração superveniente apta a afastar a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, 'l', da LC nº 64/90, impondo–se o deferimento do registro de
candidatura."

(...)” (REl nº 060019603 Acórdão MAMBORÊ – PR. Julgamento: 16/09/2024
Publicação: 17/09/2024).

Com igual orientação, é o acórdão proferido nas Eleições 2022, também por
este Tribunal Regional Eleitoral:

“ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ‘B', DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 64/1990. CONCESSÃO DE LIMINAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DA
DECISÃO DA CÂMARA QUE DECRETARA A PERDA DE MANDATO.
ALTERAÇÃO JURÍDICA SUPERVENIENTE APTA A AFASTAR A
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. ART. 11, §10, DA LEI Nº 9.504/1997.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA CAUSA SUPERVENIENTE ATÉ A
DATA LIMITE PARA A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÕES DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADAS
IMPROCEDENTES. REGISTRO DEFERIDO. (...)

3. A obtenção de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão da Casa
Legislativa, ainda que havida após o indeferimento do registro, afasta a causa
de inelegibilidade e pode ser conhecida, nos termos do art. 11, §10, da Lei nº
9.504/1997, para restabelecer a elegibilidade. Precedentes.

Num. 44079079 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714093624300000043030996
Número do documento: 24092714093624300000043030996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:20:11

4. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que
restabeleça a capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo final para a
diplomação dos eleitos, derradeira fase do processo eleitoral. Precedentes.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para o fim de
julgar improcedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura
propostas e deferir o registro do embargante para concorrer ao cargo de
Deputado Estadual.” (TRE/PR - EMBARGOS DE DECLARACAO EM
REGISTRO DE CANDIDATO nº060091493, Acórdão, Des. Flavia Da Costa
Viana, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/10/2022).

Há que se concluir, assim, diante da presença das condições de elegibilidade
e da ausência de outras causas de inelegibilidade, que deve ser dado provimento
aos embargos de declaração, com efeito modificativo, para deferir o registro de
candidatura de João Carlos Ribeiro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos
embargos de declaração interpostos por João Carlos Ribeiro, para deferir seu registro de
candidatura para concorrer ao cargo de vereador de Pinhais.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600065-71.2024.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: JOAO CARLOS RIBEIRO - Advogados do(a) EMBARGANTE: MAURO
BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A, MAURO BENIGNO ZANON - PR63695, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE
PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do relator.
Num. 44079079 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714093624300000043030996
Número do documento: 24092714093624300000043030996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:20:11

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079079 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 14:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092714093624300000043030996
Número do documento: 24092714093624300000043030996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:20:11